Tribunal: TJES
Processo: 5000705-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000705-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ROGERIO PESSANHA DO ROSARIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – REQUISITOS REUNIDOS – NEGÓCIO JURÍDICO –
SUPOSTO CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PROMESSA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DE CARTA DE CRÉDITO – INDÍCIOS DE PROPAGANDA ENGANOSA – BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – PROPÓSITO DE RESGUARDAR BENS VISANDO A SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR – EXEGESE DO ART. 301 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A verossimilhança das alegações autorais, a ensejar o deferimento da tutela provisória em seu favor perante o Juízo de 1º grau, reside em sua narrativa de que obteve a falsa promessa de liberação da carta de crédito poucos dias após a assinatura do instrumento contratual e, apesar de ostentar em sua redação, em destaque, que “Declaro que não recebi qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance”, tal declaração não se harmoniza com as informações prestadas por prepostos da agravante, quiçá no afã de conquistar o cliente e convencê-lo a contratar o consórcio.

2)
Por estar o agravado (consumidor) em posição de vulnerabilidade informacional e técnica, à administradora do consórcio caberá a comprovação da legalidade na celebração do contrato e de suas cláusulas, bem como de que o consumidor não foi induzido a erro na formalização do negócio jurídico, além de que os valores adimplidos, a título de entrada e prestações mensais, destinam-se à formação de um fundo comum, no qual os consorciados serão contemplados com as cartas de crédito contratadas, do que o agravado teria sido cientificado à época da celebração do contrato e, ainda assim, optou por tal modalidade.

3)
São suficientes os indícios de que a agravante praticou propaganda enganosa (CDC, art. 37, §1º) ao veicular em sede social informação imprecisa relacionada ao veículo, além de não ter assegurado ao agravado, ao que tudo indica, o direito de informação (CDC, art. 6º, II), de modo a lograr a celebração do contrato de consórcio com o agravado sem que este tivesse compreendido as nuances da modalidade escolhida, por acreditar que obteria, num curto espaço de tempo, o crédito necessário à aquisição do veículo desejado.

4)
O arresto constitui medida cautelar típica que tem por escopo a apreensão judicial de bens penhoráveis do patrimônio do devedor, como garantia de futura execução, isto é, trata-se de medida protetiva de resguardo de bens suficientes para a garantia da satisfação do direito do credor e, no caso concreto, sua adoção foi justificada pelo juiz no “quantitativo de demandas judiciais em face da primeira requerida e os relatos contidos na petição inicial, há indicativo de que houve fraude – ou ao menos completo desinteresse de cumprir os termos contratuais”, o que é suficiente para chancelar a medida que, como se sabe, possui expressa previsão no art. 301 do CPC/2015

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Alpha Administradora de Consórcio Ltda.
(atual denominação de
Cooperativa Mista Roma
) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, em “
ação declaratória de anulação contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Rogério Pessanha do Rosário
, deferiu tutela provisória de urgência a fim de autorizar a realização de bloqueio (arresto) da quantia de R$ 15.018,64 (quinze mil, dezoito reais e sessenta e quatro centavos), via SISBAJUD, em face das requeridas.

Em suas razões recursais (Id 7113762), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a cota 650 do Grupo 2001, que anteriormente era administrada pela requerida Cooperativa Mista Roma, após a realização de assembleia extraordinária em 13/06/2023, passou a ser administrada por Alpha Administradora de Consórcio Ltda., daí porque ostenta legitimidade para figurar no polo ativo recursal;
(ii)
não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão de medida cautelar, cuja finalidade é assegurar fontes patrimoniais de satisfação da obrigação em meio a indícios de esvaziamento de bens, o que não é o caso;
(iii)
está no mercado de consórcios há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo uma empresa consolidada e que preza pela total satisfação de seus clientes;
(iv)
inexiste qualquer indício de risco ao resultado útil do processo ou perigo com a eventual demora da demanda, tendo em vista a sua demonstrada liquidez;
(v)
o agravado não trouxe aos autos indícios suficientes de que possui o direito de ter seu dinheiro devolvido, por não sido demonstrado qualquer tipo de vício na contratação, o que ensejaria a irrefutável devolução dos valores e justificaria a concessão da tutela deferida;
(vi)
o contrato assinado pelo agravado traz, de forma expressa, a sua ciência acerca de todos os seus termos, sobretudo, de que se trata de consórcio, sendo nele mencionado que não comercializa cotas contempladas, além de não conter promessa de contemplação;
(vii)
por meio de áudio, comprova a ciência inequívoca do agravado de sua participação em grupo de consórcio, valor das parcelas, formas de contemplação, não comercialização de cotas contempladas, inclusive, são questionadas as formas de lance;
(viii)
segue estritamente o que está disposto na Lei de Consórcios, bem como na Circular 3.432/2009 do Banco Central do Brasil, que têm como propósito regulamentar o Sistema de Consórcio;
(ix)
quanto ao momento da devolução das quantias pagas ao desistente do plano de consórcio, a Lei de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) é clara, em seu art. 30, c/c o art. 22, § 2º e 32, que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo, em caso desta não ser sorteada; e
(x)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que seja determinado o desbloqueio de suas contas, com a devolução dos valores já pagos pelo agravado.

Pois bem. Do que se infere da inicial da lide originária (Id origem 35619923), relata o autor/agravado ter tomado conhecimento, por meio de rede social, de “
convidativo anúncio de uma caminhonete
...”, cuja oferta não esclarecia se tratar de consórcio ou outra modalidade de contratação, não tendo efetuado, à época,
print
de aludido anúncio diante de suas dificuldades com o meio digital, haja vista ter cursado somente o ensino fundamental incompleto.

Ainda de acordo com sua narrativa, no que ora mais interessa, por ter antigo sonho de adquirir um veículo da espécie caminhonete, deslocou-se até a Grande Vitória e, na sede da agravante, um de seus prepostos teria ofertado a possibilidade de realizar um consórcio ou financiamento e, conforme o seu relato, lhe teria sido informado se tratar de uma modalidade de “consórcio diferenciado”, que não dependeria de sorteio, bastando que efetuasse pagamento de uma entrada e, no período de 7 a 15 dias, seria liberada parte do valor para aquisição do veículo, com a continuidade do pagamento das parcelas.

Relata ainda que, no dia 12/11/2020, realizou o pagamento de entrada parcial (R$ 4.018,64) e, em 13/11/2020, efetuou depósito em favor da agravante (R$ 11.000,00), assim totalizando, a título de entrada, a quantia de R$ 15.018,64 (quinze mil dezoito reais e sessenta e quatro centavos), cujo bloqueio foi determinado no Juízo de 1º grau.

Todavia, teria transcorrido o prazo pactuado para liberação do valor, sem que obtivesse sucesso nas tentativas de contato com os prepostos da agravante, em que pese ter efetuado, inclusive, o pagamento da 1ª parcela no dia 10/12/2020 (R$ 1.663,80), levando-o a crer que teria sido vítima de fraude.

A princípio, entendo que a verossimilhança das alegações autorais, a ensejar o deferimento da tutela provisória em seu favor perante o Juízo de 1º grau, reside em sua narrativa de que obteve a falsa promessa de liberação da carta de crédito poucos dias após a assinatura do instrumento contratual e, apesar de ostentar em sua redação, em destaque, que “
Declaro que não recebi qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance
” (cf. Id origem 35619949), tal declaração não se harmoniza com as informações prestadas por prepostos da agravante, quiçá no afã de conquistar o cliente e convencê-lo a contratar o consórcio.

No caso específico do autor, contribui para o meu convencimento o fato de o agravado ser pessoa praticamente iletrada, conforme noticiado pelo advogado na inicial e, por tal motivo, não deter conhecimento suficiente para compreender os mecanismos de um contrato de consórcio que, sabidamente, possui disposições complexas que não são de fácil compreensão para a maioria dos consumidores. Inclusive, em vários trechos da inicial foi ressaltado pelo autor/agravado o seu interesse na contratação apenas se obtivesse num curto espaço de tempo a quantia necessária à aquisição do veículo, a fim de utilizá-lo em suas atividades profissionais, de modo que provavelmente não teria aderido ao consórcio se tivesse sido devidamente esclarecido que não ocorreria o pronto recebimento da carta de crédito.

Portanto, por estar o agravado (consumidor) em posição de vulnerabilidade informacional e técnica, à administradora do consórcio caberá a comprovação da legalidade na celebração do contrato e de suas cláusulas, bem como de que o consumidor não foi induzido a erro na formalização do negócio jurídico, além de que os valores adimplidos, a título de entrada e prestações mensais, destinam-se à formação de um fundo comum, no qual os consorciados serão contemplados com as cartas de crédito contratadas, do que o agravado teria sido cientificado à época da celebração do contrato e, ainda assim, optou por tal modalidade.

Por ora, são suficientes os indícios de que a agravante praticou propaganda enganosa (CDC, art. 37, §1º) ao veicular em sede social informação imprecisa relacionada ao veículo, além de não ter assegurado ao agravado, ao que tudo indica, o direito de informação (CDC, art. 6º, II), de modo a lograr a celebração do contrato de consórcio com o agravado sem que este tivesse compreendido as nuances da modalidade escolhida, por acreditar que obteria, num curto espaço de tempo, o crédito necessário à aquisição do veículo desejado.

Inclusive, em pesquisa ao repertório jurisprudencial deste egrégio Tribunal, constato a existência de inúmeras demandas de natureza semelhante, envolvendo a pessoa jurídica Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo [substituída na lide pela agravante], daí porque trago a lume precedentes em consonância com a orientação que ora proponho, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUTOR QUE ALEGA SER VÍTIMA DE DENOMINADO GOLPE DA CARTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS INICIAIS DE PROVA QUE PERMITEM INFERIR A PERPETRAÇÃO DO GOLPE EM FACE DOS RECORRIDOS POR REPRESENTANTE COMERCIAL DA RECORRENTE. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS NESTE E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA E PATRIMONIAL PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na origem, a demanda restou ajuizada ante a alegação de haver ocorrido o denominado “Golpe da carta de consórcio contemplada”, que consiste, segundo relatado, em anúncio de venda de imóvel, onde a concretização se dá por meio de uma entrada em dinheiro, mediante a promessa de que o consumidor irá receber uma carta de consórcio contemplada para quitar o bem adquirido imediatamente, entretanto, posteriormente, descobre-se que, na verdade, os adquirentes apenas ingressaram em um grupo de consórcio, sem contemplação de imóvel e com parcela pactuada de forma diferente daquela que tinha sido ajustada verbalmente com o representante da Empresa de Consórcios.

II. Na hipótese, ainda que em sede de cognição superficial, as conversas havidas entre os Representantes da Recorrente e os Recorridos retratados nas capturas de tela alusivas às mensagens trocadas por aplicativo de mensagem (Id. 13009404) mesmo que produzidos unilateralmente nesta fase processual, dão conta de que os termos da pactuação perpetrada perante o representante da Recorrente foi efetivado em descompasso com o objeto contratual e as condições de contratação, evidenciando surpresa, inclusive, com o valor das parcelas que os Recorridos se propuseram a arcar - não mais do que o valor de R$700,00 (setecentos reais), bem como em relação à natureza do negócio jurídico, permitindo se aferir que os mesmos estavam interessados em um empréstimo/financiamento e não em um consórcio.

III. A jurisprudência pátria vem reconhecendo que o malfadado ‘golpe’ reportado na Petição Inicial da ação originária, como vício de consentimento perpetrado, em geral, por representantes comerciais de Empresas de consórcio, induzido os consumidores a acreditarem que podem ser contemplados imediatamente com carta de crédito, apenas realizando, posteriormente, o pagamento de parcelas ajustadas verbalmente, caracterizando nítido vício de consentimento. Precedentes.

IV. Verificado, ao menos em juízo embrionário, subsistirem indícios alusivos a existência de vício de consentimento perpetrado por representantes comerciais da Recorrente na pactuação da avença, notadamente porquanto não restou expressamente impugnada a relação havida entre elas e as demais pessoas e Empresas constantes do polo passivo da Ação originária, bem como considerando que os Recorridos são pessoas de parcos recursos, desfazendo-se do pouco que possuíam para fins de almejar a compra de sua casa própria, entendo que, a hipótese, o periculum in mora reside na modalidade inversa.

V. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004333-42.2022.8.08.0000, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado PJe em 10/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE VONTADE. INTENÇÃO DE OBTER FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VALORES DISCREPANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

3. Do que se extrai dos autos, a agravada pretendia a compra de imóvel no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), tendo como quantia para pagamento à vista o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, aderiu à proposta de participação em grupo de consórcio oferecida pela agravante no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cuja finalidade indicada no contrato é a aquisição de veículo, além da contratação de seguro prestamista, com o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

4. Da simples leitura da síntese da demanda, combinado com os documentos que indicam o imóvel que a agravada pretendia adquirir e o contrato firmando com a agravante, insofismável o vício de vontade constatado em cognição sumária, seja pelo valor do consórcio, pelo valor do imóvel ou pelo objeto do contrato.

5. Noutro turno, apesar de ter indicado que a penhora no valor adiantado pela parte agravada, no importe de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos) causaria abalo as suas finanças, inexiste apontamento indiciário de tal impacto negativo.

6. O perigo da demora, na verdade, se apresenta em desfavor da agravada, haja vista as diversas ações com o mesmo objeto propostas contra a empresa agravante, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo sentença favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença.

7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5005136-25.2022.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado PJe de 13/10/2022)

Por fim, no tocante a medida judicial adotada (
rectius
: bloqueio judicial via SISBAJUD), não se faz indispensável a existência de indícios de “esvaziamento de bens”, tal qual alegado nas razões recursais, ou mesmo ocultação/dilapidação do patrimônio.

O arresto constitui medida cautelar típica que tem por escopo a apreensão judicial de bens penhoráveis do patrimônio do devedor, como garantia de futura execução, isto é, trata-se de medida protetiva de resguardo de bens suficientes para a garantia da satisfação do direito do credor e, no caso concreto, sua adoção foi justificada pelo juiz no “
quantitativo de demandas judiciais em face da primeira requerida e os relatos contidos na petição inicial, há indicativo de que houve fraude – ou ao menos completo desinteresse de cumprir os termos contratuais
”, o que é suficiente para chancelar a medida que, como se sabe, possui expressa previsão no art. 301 do CPC/2015
1
.

Do exposto,

conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.